Tribunal: TJMT
Processo: 1019184-78.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial em Agravo Interno n. 1019184-78.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
RECORRIDO: BEATRIZ DE ALENCAR TAQUES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado (ID 38162492):
“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE JUNTADA DE TODOS OS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À INTERPOSIÇÃO RECURSAL OU DE CORRETA IDENTIFICAÇÃO E DESCRIÇÃO DOS ARQUIVOS QUE COMPÕEM OS AUTOS ELETRÔNICOS (RESOLUÇÃO No 04/2016/TP, ART. 13-A, “CAPUT” E §1o) – RETIRADA DE VISIBILIDADE DOS DOCUMENTOS NÃO IDENTIFICADOS – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS À INTERPOSIÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – POSSIBILIDADE – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 13-A da Resolução no 04/2016/TP dispõe que “será de responsabilidade do peticionante a classificação e organização dos documentos digitalizados e anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos digitais” (caput), e que “os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles contidos”.
2. A ausência de juntada de todas as peças obrigatórias elencadas no artigo 1.017, I, do CPC/15, mesmo após a concessão de prazo para tanto, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do mesmo diploma legal. 3. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido. (N.U 1019184-78.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2020)
Os Embargos de Declaração ID 39369496 foram desprovidos conforme acórdão de ID 44589967.
A Recorrente alega violação aos artigos 8o e 1017, I, II e III do CPC, ao argumento de que desde a interposição do Agravo do Instrumento já havia apresentado todas as peças obrigatórias e reordenou os documentos no âmbito do processo eletrônico, em atenção ao despacho exarado pelo Relator.
Recurso tempestivo (ID 48006963).
Contrarrazões (ID 24903514).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação aos artigos 8o, parágrafo único, e 11, §1o, da Lei n. 11.419/2006, a parte Recorrente defende que o acordão recorrido deixou de considerar a cópia eletrônica da decisão agravada obtida no sítio eletrônico do TJMT como documento hábil ao conhecimento do agravo de instrumento.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSTRUÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DA CERTIDÃO DA PUBLICAÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. PEÇA OBRIGATÓRIA. NECESSIDADE DE PEÇAS ACESSÓRIAS. ENTENDIMENTO DE ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. Verifica-se que a Corte a quo não analisou a matéria recursal à luz dos dispositivos legais apontados como violados, mas tão somente pautou suas razões de decidir na aplicação do art. 557, § 1o, do CPC, que se refere à admissibilidade do agravo de instrumento, reconhecendo vícios processuais, quais sejam, deficiência na instrução do instrumento e intempestividade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.
2. Irrepreensível o entendimento originário. A dicção do art. 544, § 1o, do Código de Processo Civil determina que o agravo de instrumento "será instruído com as peças apresentadas pelas partes, devendo constar, obrigatoriamente, sob pena de não conhecimento, cópia do acórdão recorrido, da certidão da respectiva intimação, da petição de interposição do recurso denegado, das contrarrazões, da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado", bem assim com outras peças que sejam necessárias para a verificação dos pressupostos de admissibilidade do recurso.
3. A certidão de intimação da decisão agravada é peça obrigatória e de suma importância para a aferição da tempestividade recursal. Se, de fato, inexistente a publicação do decisum, como afirma o recorrente, deveria a parte ter peticionado a certificação da ocorrência de tal fato, como bem fixou a Corte de origem.
4. E mais, ainda que estivessem presentes os documentos obrigatórios de instrução do agravo e tendo o Tribunal a quo considerado necessária a juntada de peças acessórias, infirmar tal conclusão demandaria exceder os fundamentos colacionados no acórdão recorrido, o que demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, defeso em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte de Justiça.
Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 481.255/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2014, DJe 22/05/2014)”
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de julho de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV